Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-86.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto aos contratos, o direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421, caput e parágrafo único).
2. A concessão de crédito pelo Banco é mera liberalidade ou discricionariedade da Instituição, que não está legalmente obrigada a deferi-lo; portanto, ninguém pode ser obrigado a firmar contrato, sendo a recusa do crédito exercício regular de direito da Instituição.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo.
4. A recusa de crédito, por si só, não se afigura suficiente para ensejar danos morais.
5. Apelação conhecida e não provida.